Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711706-68.2022.8.07.0010 RECORRENTE: GABRIEL AZEVEDO MARQUES MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DO CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de fuga (art. 305, do CTB) e lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), quando se verificou que o réu abalroou o veículo de uma pessoa, e acabou por lesionar três vítimas, o que foi corroborado pelos relatos testemunhais, bem como pelo conjunto probatório elencado aos autos. 2. O ato de se evadir do local da primeira colisão, demonstra o dolo do acusado de se esquivar da responsabilização cível e criminal, configurando assim o delito previsto no art. 305 do CTB. 3. No caso dos autos, restou comprovado que o réu ao conduzir o seu automóvel nas condições mencionadas, agiu com imprudência e frustrou o dever geral de cautela, tendo com tal conduta colidido contra o veículo descrito na denúncia e, consequentemente, infligido lesões corporais às vítimas. Portanto, a conduta do réu amoldou-se em perfeição à norma incriminadora prevista no art. 303, caput, da Lei n.o 9.503/97, por três vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal. 4. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia, reiterado nas alegações finais, e devidamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima. 5. Recursos da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser excluída a indenização arbitrada em favor das vítimas, porquanto entende que para a fixação do quantum à reparação civil de supostos danos morais seria imprescindível a realização de pedido formal das partes, não sendo possível a fixação da indenização de ofício pelo Juiz; e b) artigo 386 inciso VII, do CPP, asseverando que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deve ser fixada indenização mínima a título de danos morais, se pleiteado formalmente pelas partes, não podendo ser fixada de ofício pelo Juiz, o acórdão recorrido consigna que “a pretensão reparatória foi expressamente pleiteada no aditamento da denúncia pelo Ministério Público” (ID 59440797). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386 inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027